Tribunal: STF
Processo: HC 272587
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: MAIS DE 6KG DE COCAÍNA E 1KG DE CRACK. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2026, por Lucas Batista Lacerda, advogado, em benefício de
Aline Borges Bessa, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos declaratórios, mantendo o acórdão embargado, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.846.062/SP.
O caso
2. Pelo que é possível depreender da inicial e dos documentos juntados, a paciente foi condenada à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do 33 e § 1º do inc. I do art. 35 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrada com 6,930kg de cocaína e 1kg de crack (doc. 8).

3. O Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao apelo da defesa para absolver a paciente pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mantendo a condenação por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), redimensionando a reprimenda para seis anos de reclusão e confirmando o regime fechado para o cumprimento da pena (doc. 7).

4. Houve recurso especial, inadmitido na origem, em razão de
óbice formal. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.846.062/SP, foi desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(doc. 4), confirmando-se a decisão no julgamento de Agravo Regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (doc. 2). 

5. Foi interposto recurso extraordinário, inadmitido, por óbices formais (doc. 5), tendo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça conhecido em parte do agravo regimental, a ele negando provimento. Consta na ementa do julgado:
“AGRAVO  REGIMENTAL.  EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO SUFICIÊNCIA  DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA
PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 182 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO STJ. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.  ART. 1.030, I, A, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO  EXCEÇÃO. DA  I. CASO EM EXAME UNIRRECORRIBILIDADE. 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e 182 do STF; e o inadmitiu quanto ao regime de cumprimento da pena, em razão da violação reflexa e com fundamento na Súmula n. 279 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou que os Temas 339, 181 e 182 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 1.3. Sustentou que a incidência da Súmula 279 do STF mostrou-se indevida, pois o recurso extraordinário focou na alegação de fundamentação genérica e na violação direta ao princípio do no bis in idem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade dos Temas 181 e 182 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ e a dosimetria da pena-base com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no  art. 59  do Código Penal. 2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no  art. 1.030, V, do CPC. e a aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2.  O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do STF, que define a matéria como infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral. 3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.7. Nos termos do  art. 1.030,  I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 3.8. A decisão que nega seguimento em parte ao recurso e,
no mais, não o admite, possui natureza híbrida, demandando
a interposição simultânea de agravo regimental e de agravo em
recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade (§§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal), ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido”
(doc. 3).

6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da “dosimetria  da  pena, na negativa de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/06, na fixação do regime inicial fechado e, subsidiariamente, na necessidade de que eventual cumprimento de pena ocorra em regime menos gravoso ou em prisão  domiciliar, consideradas as condições pessoais, familiares e de saúde da paciente”. 

Estes o requerimento e os pedidos:
“1. O conhecimento do presente habeas corpus;
2.  liminarmente,  a  suspensão  de  eventual  mandado  de  prisão  ou  execução  em  regime  fechado,  assegurando-se  à  paciente  o  direito  de aguardar o julgamento da ordem em liberdade ou,  subsidiariamente,  em  regime  semiaberto  ou  em  prisão  domiciliar, mediante condições a serem fixadas por este Supremo Tribunal Federal; 3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da dosimetria e: a) reconhecer o bis in idem decorrente da utilização cumulativa da natureza e quantidade da  droga na
pena-base, na negativa do tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial; b) reduzir a pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, determinar que a dosimetria seja refeita sem utilização cumulativa
dos mesmos fundamentos; c) reconhecer a  incidência do art. 33,
§ 4º, da Lei nº 11.343/06, em fração adequada, preferencialmente máxima ou, subsidiariamente, em fração a ser motivadamente
fixada; d) redimensionar a pena final; e) fixar o  regime  inicial semiaberto ou outro mais benéfico que se mostre compatível com
a pena redimensionada; f) se a pena final permitir, substituir
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
g) subsidiariamente, caso não seja possível a substituição por restritivas  de direitos, assegurar à paciente o cumprimento da pena em prisão  domiciliar, com base no art. 318, II e III, do CPP, diante de suas  condições pessoais, familiares  e  de  saúde,  especialmente  por  ser portadora  de  HIV, possuir filhos que dependem  de sua referência  familiar,  ter  companheiro  preso  no  mesmo  processo,  mãe falecida e pai com deficiência física permanente; 4. subsidiariamente, caso não seja desde logo redimensionada a reprimenda por este Supremo  Tribunal Federal, que  seja  cassado  o  acórdão impugnado no ponto  relativo à dosimetria, ao redutor do tráfico privilegiado e ao regime, determinando-se que o Tribunal  competente  refaça  a dosimetria  com fundamentação concreta, afastando o bis in idem e observando
a individualização da pena, assegurando-se, até nova decisão, a  manutenção da paciente  em  liberdade, em regime semiaberto ou  em  prisão domiciliar”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação da paciente transitou em julgado antes da presente impetração (doc. 6), tendo o Supremo Tribunal Federal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Há, ainda, outros óbices processuais intransponíveis ao prosseguimento da presente impetração.

9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves,
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).

Não se cumprem os requisitos para o trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça pelo qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerados descumpridos os requisitos para sua admissão.

10. Em relação à dosimetria da pena, este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC
n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar concessão da ordem de ofício.

12. A paciente foi flagrada, junto com corréu, com quase 7kg de cocaína (6,930kg) e 1kg de crack, em sua residência, depois de ligação
feita para a polícia por seu enteado, menor de idade, queixando-se de maus tratos. Quando do cumprimento da diligência, “tendo os policiais comparecido a essa casa por motivação outra [noticia criminis de maus tratos], certo é que, ao nela adentrar, se depararam com expressivas quantidades de crack e cocaína lá mantidas pelos réus, portanto se avistaram a diligenciar, agora, não mais por maus tratos, mas em decorrência de delito de natureza permanente e equivalente aos hediondo” (fl. 3, doc. 4).

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, considerada não somente a quantidade e variedade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, como também o fato de essas “substâncias[,] extremamente nocivas, [estarem sendo guardadas] em sua residência, onde moravam consigo suas três filhas e seu enteado” (fl. 15,
doc. 8). 

Na terceira fase da dosimetria, afastou-se a incidência do redutor do tráfico privilegiado pelos elementos concretos do caso, levando em conta que “foram apreendidos R$ 3.458,85 em notas trocadas, sem qualquer comprovação de origem lícita, além de máquina para embalagem de cocaína, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela também seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, estando, portanto envolvida com toda a cadeia criminosa” (fl. 16, doc. 8).  

13. O Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, manteve na íntegra a dosimetria da pena, concluindo, com amparo no acervo probatório da ação penal, que estaria comprovada a dedicação da paciente ao tráfico de entorpecentes, negando o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art.33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 7).

14. A orientação das instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, não se verificando bis in idem ou manifesto constrangimento ilegal na dosimetria da pena. A propósito, entre outros julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

15. Na espécie vertente, para convencimento motivado do órgão julgador, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso, assentando-se a dedicação da paciente a atividades criminosas e traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)”
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

16.  Sobre o regime prisional, os julgados impugnados também não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado a condenações iguais ou inferiores a oito anos, nos casos de valoração negativa das circunstâncias judiciais. 
Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes do art. 33 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. No caso, o acórdão do Tribunal de origem assentou que “o regime prisional semiaberto decorre da reincidência, e, mesmo que não seja a pena substancialmente longa, o histórico de vida do recorrente revela se tratar de pessoa com tendência à prática de ameaças e atos de agressão contra a pessoa, pelo que a resposta mais efetiva da Lei Penal, se faz necessária e talvez suficiente para evitar futuras recidivas” (fl. 18, doc. 4).

Embora a pena definitiva de seis anos de reclusão imposta à paciente permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, as circunstâncias específicas do caso, associadas à valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal conduziram à fixação do regime inicial fechado, sem destoar da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 
1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).

17. Verifica-se, ademais, quanto à alegada condição de saúde da paciente (que seria portadora de HIV), que a questão não foi suscitada nas instâncias ordinárias nem analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (em razão dos óbices formais apontados), sendo incabível seu exame per saltum, com tripla supressão de instâncias, até mesmo para evitar-se prejuízo à paciente, no caso de denegação da ordem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.  

Sobre o tema, não há comprovação de plano de que a apontada condição de saúde da paciente não pode ser tratada e acompanhada no estabelecimento prisional do cumprimento da pena. 

Se houver alteração de seu quadro clínico, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
 
As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.

18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora